Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-72.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011499-72.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO - CPF: 929.063.039-68 (EMBARGANTE), PEDRO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO - CPF: 388.298.548-83 (ADVOGADO), RENAN PEREIRA DIAS - CPF: 424.598.318-38 (ADVOGADO), CAROLO NORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 37.449.840/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SOCIETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo sentença de improcedência de ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária.

2. O embargante alega vícios no acórdão embargado, apontando: (i) omissão quanto à violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) contradição sobre a diferenciação entre ausência de manifestação de vontade e ausência de manifestação válida de vontade; (iii) aplicação equivocada do art. 9o, §1o, V, do Código Civil de 1916; e (iv) contradição na aplicação dos arts. 154, I, e 147 do Código Civil de 1916.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões suscitadas: (i) verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise da violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil; (ii) examinar se há contradição interna no julgado ao diferenciar "ausência de manifestação de vontade" e "ausência de manifestação válida de vontade"; (iii) aferir se houve aplicação equivocada do art. 9o, §1o, V, do Código Civil de 1916, configurando reconhecimento indevido de emancipação pela constituição societária; e (iv) analisar se existe contradição ou violação na aplicação dos arts. 154, I, e 147 do Código Civil de 1916, considerando a distinção entre representação e assistência do menor relativamente incapaz.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a promover a integração e o esclarecimento da decisão judicial quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Quanto à alegada omissão sobre a violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao analisar a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração em primeiro grau, concluindo pela inexistência de nulidade. A rejeição ou o não reconhecimento dos vícios apontados não gera, por si só, nulidade da decisão, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegada contradição sobre as expressões "ausência de manifestação de vontade" e "ausência de manifestação válida de vontade" não configura contradição interna do julgado. Tais expressões, no contexto em que foram empregadas, referem-se à mesma situação fática, qual seja, a ausência de participação pessoal do embargante na constituição da sociedade, não constituindo proposições inconciliáveis entre si.

7. O acórdão embargado não equiparou a constituição da sociedade à emancipação econômica prevista no art. 9o, §1o, V, do Código Civil de 1916. O julgado apenas contextualizou a situação jurídica do embargante à época da constituição societária, destacando que a legislação contemplava hipóteses em que a incapacidade relativa poderia ser mitigada em razão do exercício de atividade mercantil, sem afirmar que houve emancipação automática pela abertura da sociedade.

8. Relativamente à aplicação dos arts. 154, I, e 147 do Código Civil de 1916, o acórdão embargado reconheceu expressamente que o embargante deveria ter sido assistido, e não representado, por seu genitor na constituição da sociedade. Contudo, concluiu fundamentadamente que tal circunstância não configurava inexistência jurídica do ato, mas sim eventual anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, §9o, V, "b", do Código Civil de 1916.

9. O julgado analisou detidamente a distinção entre inexistência e anulabilidade do ato jurídico, demonstrando que todos os elementos essenciais do negócio jurídico estavam presentes: agente, objeto lícito e determinado, forma prescrita em lei e manifestação de vontade. O defeito identificado relacionava-se à capacidade do agente, circunstância que tornaria o ato anulável, nos termos do artigo 147, inciso I, do Código Civil de 1916.

10. O acórdão embargado também examinou a questão sob o prisma da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), concluindo que a inércia prolongada do embargante por mais de duas décadas configurava aquiescência tácita e comportamento contraditório, vedando a desconstituição retroativa da relação societária em observância ao princípio da segurança jurídica.

11. As alegações do embargante evidenciam inconformismo com a conclusão do julgado e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição de vícios apontados em embargos de declaração, quando fundamentada em análise expressa das questões suscitadas, não configura omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios. 2. Não caracteriza contradição interna do julgado o emprego de expressões distintas para se referir à mesma situação fática, quando o contexto evidencia univocidade de sentido. 3. O reconhecimento de que a constituição de sociedade comercial configurava situação peculiar à luz do art. 9o, §1o, V, do Código Civil de 1916 não equivale à afirmação de emancipação automática pela abertura da sociedade, mas apenas contextualiza a mitigação da incapacidade relativa em razão do exercício de atividade mercantil. 4. A ausência de assistência do menor relativamente incapaz na prática de ato jurídico configura hipótese de anulabilidade, e não de inexistência jurídica, quando presentes todos os elementos essenciais do negócio jurídico, estando sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, §9o, V, 'b', do Código Civil de 1916."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022, parágrafo único, II; CC/1916, arts. 6o, I; 9o, §1o, V; 147, I; 154, I; 178, §9o, V, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária ajuizada em face de
CAROLO NORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de vícios no acórdão embargado, apontando que omissão reside ao não se manifestar expressamente sobre a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois, embora tenha reconhecido que a diferenciação entre inexistência e nulidade não foi abordada pela sentença e pela decisão que rejeitou os embargos de declaração em primeiro grau, contraditoriamente não reconheceu a existência do vício arguido em apelação.

Defende que há contradição quando no relatório consta "não houve manifestação da sua vontade para a constituição da pessoa jurídica", mas posteriormente, no voto, foi considerado que o embargante alegou que "não houve manifestação válida de sua vontade". Argumenta que tal contradição é relevante para a correta aplicação da legislação, considerando a diferenciação entre ausência de manifestação de vontade e ausência de manifestação de vontade válida.

Aduz, ainda, que acórdão aplicou equivocadamente o art. 9o, §1o, V, do Código Civil de 1916, ao considerar que a constituição da sociedade ocorreu por representação, quando na verdade o embargante não tinha estabelecimento civil ou comercial com economia própria, não sendo o caso de cessação da incapacidade. Argumenta que, com a aplicação equivocada do dispositivo, o acórdão acabou reconhecendo uma "emancipação" com a abertura da sociedade pelo genitor.

Por fim, sustenta que o julgado é contraditório ao aplicar os arts. 154, I, e 147 do Código Civil de 1916, visto que reconheceu que o ato foi praticado pelo responsável sem a participação do menor, e não o inverso, que é a hipótese do art. 154, I, do Código Civil de 1916. Argumenta que não houve qualquer manifestação de vontade para que o ato fosse considerado anulável, já que o menor não expressou vontade alguma.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, mediante atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a embargada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão ou contradição no acórdão embargado, mas mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento da decisão judicial, quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco ao reexame do mérito da causa, sob pena de se desnaturar sua essência integrativa. Sua função precípua é, portanto, esclarecer, complementar e aperfeiçoar decisão já proferida, e não modificá-la substancialmente.

No caso em análise, o embargante aponta quatro supostos vícios no acórdão embargado: (i) omissão sobre a violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil; (ii) contradições do acórdão sobre as alegações do embargante; (iii) violação/contradição em relação à aplicação do art. 9o, §1o do Código Civil de 1916; e (iv) contradição/violação na aplicação dos arts. 154, I e 147 do Código Civil de 1916.

Passo a analisar cada um dos pontos suscitados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao analisar a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração em primeiro grau. Transcrevo o trecho pertinente do acórdão:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, suscitada pelo apelante sob o argumento de que não foram enfrentados os vícios apontados, em violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a decisão que rejeitou seus embargos de declaração padece de nulidade por não ter analisado os vícios de contradição e omissão indicados, notadamente quanto à diferenciação entre os institutos da inexistência e da nulidade do ato jurídico, e à ausência de manifestação sobre o art. 154 do Código Civil de 1916, que exigiria manifestação de vontade do menor púbere, confirmada pelo responsável legítimo.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a alegada nulidade não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência que a rejeição ou o não reconhecimento dos vícios apontados nos embargos de declaração, por si só, não gera nulidade da sentença.

O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, tampouco se exige do julgador que se manifeste sobre todos os dispositivos legais citados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Como se vê, o acórdão embargado analisou expressamente a alegação de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, concluindo pela inexistência de nulidade na decisão que rejeitou os embargos de declaração em primeiro grau. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante não configura omissão, mas sim conclusão contrária à pretensão da parte, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas apenas aqueles que efetivamente sejam relevantes e capazes de infirmar sua conclusão. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia central, qual seja, a regularidade da constituição da sociedade com a participação do apelante, representado por seu genitor, e a ocorrência da prescrição do direito de contestar tal ato.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou que
"A distinção conceitual entre inexistência e nulidade, embora não expressamente abordada nesses termos, foi implicitamente considerada quando a sentença reconheceu a validade do negócio jurídico e a incidência da prescrição".
Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

No que concerne à alegada contradição do acórdão
sobre as alegações do embargante, especificamente quanto à diferenciação entre "ausência de manifestação de vontade" e "ausência de manifestação de vontade válida", também não vislumbro o vício apontado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado, e não entre o julgado e as alegações da parte ou entre o julgado e a interpretação que a parte confere à legislação aplicável.

No caso, o acórdão embargado utilizou as expressões "não houve manifestação da sua vontade" e "não houve manifestação válida de sua vontade" para se referir à alegação do embargante de que não participou da constituição da sociedade empresária.

Tais expressões, no contexto em que foram empregadas, não configuram contradição interna do julgado, mas sim formas diferentes de se referir à mesma situação fática, qual seja, a ausência de participação pessoal do embargante na constituição da sociedade.

Ademais, o acórdão embargado deixou claro que, independentemente da nomenclatura utilizada, a questão central era determinar se a ausência de participação pessoal do embargante na constituição da sociedade configurava inexistência jurídica ou mera anulabilidade do ato.

E, nesse ponto, o acórdão foi categórico ao concluir que
"o vício identificado não conduz à inexistência do ato jurídico, conforme pretende o apelante, mas sim à sua anulabilidade"
.

Quanto à alegada violação/contradição em relação à aplicação do art. 9o, §1o, V, do Código Civil de 1916
, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado não equiparou a constituição da sociedade à emancipação econômica prevista no dispositivo legal mencionado. O que o acórdão fez foi contextualizar a situação jurídica do embargante à época da constituição da sociedade, destacando que o Código Civil de 1916 já contemplava hipóteses em que a incapacidade relativa poderia ser mitigada em razão do exercício de atividade mercantil.

Transcrevo o trecho pertinente do acórdão:

"É certo que, em regra, aos relativamente incapazes era aplicável o instituto da assistência, e não da representação. Contudo, a constituição de sociedade comercial configurava situação peculiar, especialmente à luz do disposto no art. 9o, §1o, V, do CC/1916, que previa a cessação da incapacidade "pelo estabelecimento civil ou comercial com economia própria."

Como se vê, o acórdão não afirmou que o embargante foi emancipado pela constituição da sociedade, mas sim que a legislação da época já previa situações em que a incapacidade relativa poderia ser mitigada em razão do exercício de atividade mercantil, o que reforça a conclusão de que a participação do embargante na sociedade, ainda que representado por seu genitor, não configurava ato juridicamente inexistente.

Ademais, o acórdão embargado foi claro ao concluir que
"
Compreendo, entretanto, que tal circunstância, por si só, não gera mácula ao ato societário, uma vez que o apelante, na condição de menor púbere, esteve representado por seu responsável legal para a prática de atos da vida civil
".

Portanto, não há contradição a ser sanada nesse ponto.

Por fim, quanto à alegada contradição/violação na aplicação dos arts. 154, I, e 147 do Código Civil de 1916
, também não vislumbro o vício apontado.

O acórdão embargado analisou corretamente a questão da anulabilidade do ato praticado pelo menor relativamente incapaz, à luz dos dispositivos legais mencionados. Transcrevo o trecho pertinente:

Nesse trilhar, o artigo 154, I, do CC/1916, estabelece:

Art. 154. As obrigações contraídas por menores, entre dezesseis e vinte e um anos, são anuláveis (arts. 6 e 84), quando resultem de atos por eles praticados: I. Sem autorização de seus legítimos representantes (art. 84).

Verifica-se que o sistema jurídico do Código Civil de 1916 não exigia, para a validade do ato jurídico praticado por menor relativamente incapaz, sua participação pessoal quando devidamente representado pelo responsável legal.

O acórdão embargado reconheceu que, idealmente, o embargante deveria ter sido assistido, e não representado, por seu genitor na constituição da sociedade. No entanto, concluiu que tal circunstância não configurava inexistência jurídica do ato, mas sim eventual anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, §9o, V, "b", do Código Civil de 1916.

Transcrevo outro trecho pertinente:

No caso em exame, o apelante, nascido em 1972 e contando com aproximadamente 20 anos quando da constituição da sociedade em 1992, enquadrava-se na categoria de menor púbere, nos termos do artigo 6o, inciso I, do Código Civil de 1916, estando, portanto, submetido ao regime da incapacidade relativa. Nessa condição jurídica, o apelante deveria ter sido assistido por seu responsável legal, e não representado, para a válida constituição do vínculo societário.

A assistência pressupõe a manifestação conjunta de vontades – do assistido e do assistente –, ao passo que a representação implica substituição da vontade do representado pela do representante.

Da análise do contrato social constitutivo da sociedade, constante do Id. 297433893, verifica-se que apenas o pai do apelante subscreveu o documento, inexistindo qualquer assinatura ou manifestação expressa de vontade do próprio interessado.

Tal circunstância revelaria vício fundamental na formação do ato jurídico, uma vez que a simples assinatura do genitor, isoladamente, não poderia suprir a necessária manifestação volitiva do menor púbere.

A ausência de participação pessoal do apelante na constituição da sociedade, mediante sua própria assinatura acompanhada da assistência paterna, caracterizaria defeito essencial que comprometeria a validade do ato societário.

Contudo, embora o ideal fosse que o menor púbere assinasse o contrato social juntamente com seu representante legal, o ato praticado exclusivamente pelo genitor não pode ser considerado juridicamente inexistente.

Como se vê, o acórdão embargado reconheceu expressamente que o embargante deveria ter sido assistido, e não representado, por seu genitor na constituição da sociedade. No entanto, concluiu que tal circunstância não configurava inexistência jurídica do ato, mas sim eventual anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, §9o, V, "b", do Código Civil de 1916.

Não há, portanto, contradição na aplicação dos arts. 154, I, e 147 do Código Civil de 1916, mas sim conclusão contrária à pretensão do embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

É importante ressaltar que o julgado analisou detidamente a questão da distinção entre inexistência e anulabilidade do ato jurídico, concluindo que, no caso concreto, todos os elementos essenciais do negócio jurídico estavam presentes: havia agente (ainda que relativamente incapaz), objeto lícito e determinado (constituição de sociedade comercial), forma prescrita em lei (contrato social) e manifestação de vontade (ainda que viciada pela ausência de assistência adequada). O que se verificou foi defeito na capacidade do agente, circunstância que tornaria o ato anulável, nos termos do artigo 147, inciso I, do Código Civil de 1916.

Transcrevo mais um trecho pertinente do acórdão:

A teoria da inexistência jurídica, desenvolvida pela doutrina francesa no século XIX, aplica-se às hipóteses em que falta elemento essencial à própria configuração do ato jurídico, de modo que este sequer chega a nascer no mundo jurídico.

Não é o caso dos autos, em que houve manifestação de vontade por parte do genitor do apelante, que, embora potencialmente viciada ou irregular, produziu efeitos jurídicos durante décadas. Como bem pontuou José Carlos Barbosa Moreira, "não se deve confundir inexistência com invalidade, pois o ato inexistente nem sequer chega a ingressar no mundo jurídico, enquanto o ato inválido nele ingressa, embora com defeito que lhe compromete a aptidão para produzir os efeitos a que se preordenava." (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 15a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 5, p. 99)

No caso em tela, trata-se, no máximo, de ato anulável e nesse sentido, o artigo 154, inciso I, do Código Civil de 1916 estabelecia que as obrigações contraídas por menores púberes seriam anuláveis quando resultassem de atos praticados "sem autorização de seus legítimos representantes". A norma refere-se à autorização, que pressupõe assistência, e não à representação propriamente dita.

Como se vê, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da distinção entre inexistência e anulabilidade do ato jurídico, concluindo que, no caso concreto, o vício identificado não conduzia à inexistência do ato jurídico, mas sim à sua anulabilidade.

Ademais, o acórdão embargado também analisou a questão da prescrição, concluindo que, uma vez estabelecida a natureza anulatória do vício, o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, §9o, V, "b", do Código Civil de 1916 já havia se esgotado quando do ajuizamento da ação.

É importante destacar que o acórdão embargado também analisou a questão sob o prisma da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), concluindo que a inércia prolongada do embargante por mais de duas décadas configurava aquiescência tácita e comportamento contraditório, vedando a desconstituição retroativa da relação societária em observância ao princípio da segurança jurídica.

Transcrevo mais um trecho pertinente do acórdão:

Mesmo que se considerasse a tese do apelante, de que o ato seria juridicamente inexistente por faltar manifestação de vontade do menor púbere, ainda assim o pedido esbarraria na teoria do fato consumado e na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Isso porque o apelante, nascido em 1972, atingiu a maioridade em 1993 e somente veio a questionar sua condição de sócio mais de 25 anos depois.

Durante todo esse período, a sociedade empresária funcionou regularmente, constituiu direitos e obrigações perante terceiros e formou sua identidade jurídica tendo o apelante como sócio. Permitir, neste momento, a desconstituição retroativa dessa relação societária violaria o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível nesta via recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025